Tribunal: CARF
Processo: 10980.930071/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.930071/2009-42
ACÓRDÃO
9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SECCIONAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas
aos créditos decorrentes de aquisições efetivadas e escrituradas no
trimestre a que se refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre
de referência, houver valores acumulados relativos a trimestres anteriores,
tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser
solicitadas em PER/DCOMP próprio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3302-013.117, de 24 de novembro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for
transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico
escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Pedido de Ressarcimento de Crédito de IPI
reconhecido apenas parcialmente em Despacho Decisório Eletrônico em razão da “Ocorrência de
glosa de créditos considerados indevidos” e “Constatação da que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.” Por conseguinte, as compensações vinculadas foram
também apenas parcialmente homologadas.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aduzindo:
a) Nulidade por erro de apuração do crédito ressarcível;
b) Cerceamento do direito de defesa;
c) Ausência de provas para a glosa dos créditos;
d) Glosa ilegal de créditos oriundos de aquisições realizadas junto a optantes pelo
SIMPLES;
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
3
e) Legitimidade do ressarcimento de créditos apurados em períodos anteriores;
Acórdão DRJ
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
I- SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. TRIMESTRE DE APURAÇÃO.
SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme disposições normativas da Receita Federal do Brasil consideram-se
passíveis de ressarcimento somente os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização
escriturados no próprio trimestre calendário, devendo os saldos credores
advindos de períodos anteriores serem mantidos na escrita fiscal, como créditos
legítimos que são, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração. Vale dizer, o saldo credor oriundo de períodos
anteriores, ainda que legítimo, tem sua utilização limitada à amortização de
débitos escriturais do imposto.
II- RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
PELO
ADQUIRENTE. PROCEDÊNCIA DA GLOSA.
A inscrição no SIMPLES veda a utilização ou a destinação de qualquer valor a título
de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
relativos ao IPI. Mantém-se a glosa de créditos cujo CNPJ emitente da nota fiscal
de entrada consta dos sistemas da RFB como optantes pelo Simples, em face de
tais aquisições não ensejarem direito à fruição de crédito do IPI, por expressa
vedação legal (§5o do art. 5o da Lei no 9.317/96, regulamentado pelo art. 166 do
RIPI/2002).
III- SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o resultado do processamento eletrônico quando restar comprovado
que a redução do saldo credor passível de ressarcimento decorreu da glosa de
créditos considerados indevidos, cuja análise resultou na procedência da glosa.
IV- JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS E DOCUMENTOS E PEDIDO DE PERÍCIA.
Indeferem-se os pedidos de apresentação de provas e documentos
posteriormente à manifestação de inconformidade, em face dos dispositivos
legais em vigor e quando a autoridade julgadora as entende desnecessárias e
prescindíveis. Da mesma forma indefere-se o pedido de perícia, quando este se
mostra prescindível.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
4
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário os argumentos foram assim limitados:
- DA TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS ACUMULADOS
- DO CRÉDITO DE AQUISIÇÕES - EMPRESAS DO SIMPLES
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido, por unanimidade, negou provimento ao Recurso.
Embargos de Declaração
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo (i) Erro na fundamentação
legal e (ii) Contradição entre o fundamento legal relativa a créditos alheios à presente lide.
Em Despacho, os Embargos foram parcialmente admitidos para “para sanar o erro
de premissa fática quanto à aplicação da IN SRF no 313/2003”.
Acórdão de Embargos
Em julgamento, os Embargos de Declaração foram acolhidos “para sanar o vício
apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes”, apenas para “excluir do Acórdão embargado as
referências feitas à IN 313/2003.”
Recurso Especial
O Recurso Especial alega existência de divergência de interpretação jurisprudencial
acerca do art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, e o art. 14 da IN-SRF n° 210, de 2002, quanto à
possibilidade de o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado num trimestre-
calendário poder ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação posteriormente, indicando
como paradigmas os acórdãos n° 3403-003.223 e 3402-003.235.
Em Despacho foi negado seguimento ao Recurso Especial por inexistência de
“similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida”:
Com efeito, o acórdãos indicados como paradigma, a par de sua peculiar
interpretação da legislação, levaram em especial consideração o fato de os saldos
credores carreados de períodos anterior terem sido objeto de certificação pela
Autoridade Administrativa. Tal circunstância, no entanto não se reproduziu no
caso concreto analisado pela decisão recorrida.
Como se vê, os paradigmas decidiram com base em um contexto fático-
probatório diverso, o que impede que se atribua a diferença de resultados à
alegada divergência interpretativa. (...)
Agravo
Interposto Agravo pelo Contribuinte, foi determinada, em despacho, a
admissibilidade:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
5
De fato, como se vê já das ementas, os colegiados adotam posicionamento
diametralmente oposto: para o recorrido, consoante os atos legais e normativos,
não há o direito postulado; para os paradigmáticos, com base nos mesmo atos,
há.
Não se mostra, por outro lado, correta a objeção baseada no fato de que os
paradigmáticos apenas deferiram o crédito porquanto “certificados”. Como dito
no agravo, não foi a não certificação a razão do colegiado recorrido. Para ele, não
há o direito, sendo, pois, de todo irrelevante estarem os créditos corretos ou não.
De outro lado, o objeto do recurso especial é a uniformização desses
entendimentos, sendo etapa posterior a verificação da legitimidade dos créditos
ainda não “certificada” neste caso porque desnecessária para os julgadores.
Matéria devolvida
Em Despacho de Agravo, concluiu-se por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
relativamente à matéria:
“possibilidade de saldos credores do IPI apurados em trimestres anteriores
comporem o saldo credor ressarcível apurado em um trimestre posterior para
compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo”
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
I.
Admissibilidade
O ponto controvertido no presente feito diz respeito à possibilidade de saldos
credores do IPI apurados em trimestres anteriores comporem o saldo credor ressarcível apurado
em um trimestre posterior para compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
O fundamento da vedação é art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e sua
regulamentação, no âmbito da RFB, pela Instrução Normativa SRF no 210/2002, especificamente o
ser art. 14.
Entendeu o Acórdão recorrido que:
Além disso, o saldo credor de um trimestre calendário se não integralmente
aproveitado na forma de ressarcimento/compensação (arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996), pode e deve ser transportado para o período subsequente, mas
apenas para compensação com débitos do imposto na conta gráfica do IPI, e não
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
6
para compor o saldo credor ressarcível do trimestre-calendário seguinte, vale
dizer, o saldo credor apurado em um trimestre não é ressarcível em relação aos
trimestres subsequentes.
Os acórdãos paradigmas, sobre o tema, decidiram:
3403-003.223
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/10/2002 a 31/12/2002
IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
O princípio da não-cumulatividade garante aos contribuintes o direito ao crédito
do imposto que for pago nas operações anteriores para abatimento com o IPI
devido nas posteriores, assim como o transporte do saldo credor da escrita para
períodos de apuração subseqüentes para a mesma finalidade.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE ESCRITA.
Com o advento do art. 11 da Lei no 9.779/99 o legislador ordinário excedeu a
garantia constitucional e, além da possibilidade de transferência do saldo credor
para os períodos seguintes, instituiu o direito ao ressarcimento e à
compensação desse saldo.
SALDO CREDOR DE ESCRITA TRANSPORTADO DE PERÍODOS ANTERIORES.
RESSARCIMENTO .
As Instruções Normativas SRF no 210/2002, 460/2004 e 600/2005, com a
redação que lhe foi dada pela IN SRF no 728/2007, quando interpretadas em
consonância com as normas de hierarquia superior não vedaram o direito ao
ressarcimento do saldo credor de IPI transportado de períodos anteriores.
RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO DO PEDIDO A UM TRIMESTRE CALENDÁRIO.
Com o advento da IN SRF 728/2007 cada pedido de ressarcimento de saldo
credor da escrita deve se referir a um único trimestre calendário.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
oposto à Administração.
Recurso voluntário provido em parte.
O acórdão paradigma no 3402-003.235, em verdade, aplicou integralmente os
mesmos fundamentos do Acórdão no 3403-003.223.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
SALDO CREDOR DE ESCRITA TRANSPORTADO DE PERÍODOS ANTERIORES.
RESSARCIMENTO .
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
7
As Instruções Normativas SRF no 210/2002, 460/2004 e 600/2005, com a redação
que lhe foi dada pela IN SRF no 728/2007, quando interpretadas em consonância
com as normas de hierarquia superior não vedaram o direito ao ressarcimento do
saldo credor de IPI transportado de períodos anteriores.
O Despacho de admissibilidade inicial entendeu que os acórdãos paradigmas
“levaram em especial consideração o fato de os saldos credores carreados de períodos anterior
terem sido objeto de certificação pela Autoridade Administrativa” e que como “Tal circunstância,
no entanto não se reproduziu no caso concreto analisado pela decisão recorrida”, não haveria
similitude fática.
Discordo, contudo de tal compreensão.
É que a questão relativa à possibilidade ou não de aproveitamento de créditos de
IPI relativas a trimestres anteriores – que é a questão efetivamente debatida – precede à
verificação de validação ou não dos créditos objeto do Pedido de Ressarcimento. O fato de os
acórdãos paradigmas terem afirmado que o crédito postulado já teria sido validado pela
autoridade é um fato subsequente ao reconhecimento do direito debatido e não interfere na
controvérsia acerca da interpretação do art. 11 da Lei no 9.779/99 e sua regulamentação por meio
da IN SRF no 210/2002. Esta validação não é requisito para que o direito controvertido tenha sido
aplicado pelos acórdãos paradigmas.
A leitura do paradigma no 3403-003.223 é clara nesse sentido:
A questão de fundo controvertida nestes autos é exclusivamente de direito e
consiste em saber se o art. 11 da Lei no 9.779/99, o art. 74 da Lei no 9.430/96, a IN
210/2002 e as demais que se seguiram, vedaram o ressarcimento e a
compensação do saldo credor de escrita do IPI, que veio por transferência de
trimestres anteriores.
(...)
Assim, a conclusão a que se chega é no sentido de que, atualmente, embora haja
vedação de se incluir no pedido de ressarcimento saldos credores de mais de um
trimestre calendário, não existe óbice algum quanto ao direito ao ressarcimento
do saldo credor de IPI que chegou por transporte de períodos anteriores ao
trimestre calendário objeto do pedido.
Uma coisa é a restrição procedimental de vincular um pedido de ressarcimento a
cada trimestre-calendário, e outra coisa totalmente distinta é entender que essa
limitação impede o ressarcimento do saldo credor de escrita que veio por
transporte de trimestres anteriores.
Deve o acórdão de primeira instância ser reformado quanto a este aspecto, pois a
interpretação literal das instruções normativas, fazem com que aqueles atos
administrativos pareçam ilegais, quando na verdade não o são.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
8
Apenas após firmar a convicção de direito é que se adentrou à validação dos
créditos:
No caso concreto, a legitimidade do saldo credor acumulado por transporte de
períodos anteriores foi aferida pela autoridade administrativa no termo de
diligência de fls. 1031 a 1035 e houve indeferimento expresso por parte da 8a
Turma da DRJ - Ribeirão Preto nas fls. 1179, in verbis:
"(...) Dos R$ 11.690.229,86 restantes, R$ 11.222,45 são créditos indevidos,
por referirem a ativo, R$ 2.538.732,72 foram glosados, pois não
comprovados e R$ 9.140.274,69 se referem a créditos escriturados em
outro período e não podem ser compensados com os débitos declarados
nas DCOMP, pelos motivos expostos no tópico acima”.
No entanto, seguindo o exemplo da apuração feita no presente, deve-se
esclarecer que os valores dos trimestres anteriores podem ser usados na
conta-gráfica do estabelecimento (Livro de apuração do IPI) para abater os
débitos de IPI de períodos posteriores e assim aumentar o ressarcimento
dos períodos futuros10(...)"
Sendo assim, é evidente que a DRJ homologou o resultado da diligência ao
autorizar o aproveitamento do saldo credor transferido de período anterior na
escrita fiscal para abatimento do IPI. Se esses créditos fossem ilegitimos, eles já
teriam sido glosados pela fiscalização no termo de diligência, o que não ocorreu.
Veja-se também o acórdão no 3402-003.235, que apresenta a questão da validação
do crédito como subsequente ao reconhecimento do direito:
3. Ademais, no caso em concreto a legitimidade do saldo credor acumulado por
transporte de períodos anteriores foi aferida pela autoridade administrativa no
termo de Relatório Fiscal Conclusivo (fls. 1.014/1.023), homologando, pois, o
saldo credor transferido de período anterior na escrita fiscal para abatimento do
IPI.
4. Diante deste cenário fático-jurídico e, ainda, levando em consideração a
motivação desenvolvida no acórdão n. 3403-003.223 alhures citado e
parcialmente transcrito, convoco as razões lá desenvolvidas para dar provimento
ao presente Recurso Voluntário, o que faço com fundamento no disposto no art.
50, § 1o da lei 9.784/991 .
Com efeito, caso, na hipótese dos presentes autos, venha a se concluir que a
legislação interpretada de forma divergente favorece o contribuinte, aí sim se adentrará à
validação dos créditos existentes ou não. O fato de os acórdãos paradigmas já terem trabalhado
com essa validação, como dito, é ato subsequente e não interfere na controvérsia em torno da
interpretação do art. 11 da Lei no 9.779/99 e sua regulamentação por meio da IN SRF no 210/2002.
Assim, entendo presente a similitude fática e a divergência jurisprudencial entre os
acórdãos confrontados.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
9

II.
Mérito
Como visto, o pleito recursal consiste no reconhecimento do direito de o
contribuinte utilizar-se de saldo escritural de IPI acumulado em determinado período de apuração
e transposto para período subsequente, compondo o valor do saldo apresentado em Pedido de
ressarcimento.
Entende o acórdão recorrido que a legislação não autoriza tal procedimento.
O fundamento da vedação é art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
No âmbito da RFB, foi editada a Instrução Normativa SRF no 210/2002, com a
seguinte redação no art. 14:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados
na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento
que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes
das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o
da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI passíveis
de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da IN SRF no 87/89, de 21
de agosto de 1989.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
10
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
mediante utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim
utilizá-los na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário.
A partir de tais dispositivos, consignou a relatora do Acórdão recorrido, Conselheira
Denise Madalena Green:
Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para
posterior dedução de débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o
prevê, por sua vez, a possibilidade de ressarcimento de créditos de IPI passíveis de
ressarcimento, remanescentes ao final de cada trimestre calendário. O §3o, do
referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI passíveis de
ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o,
inciso I, apurados no trimestr ecalendário, e os créditos provenientes de entradas
de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre calendário.
(...)
Ainda, não há o que se falar em ofensa ao princípio da irretroatividade esculpida
na CF/88 e no art. 106 do CTN, pois como demonstrado acima, após a entrada em
vigor da IN no 210/2002, somente é passível de ressarcimento o saldo credor
composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência, entendimento
este acompanhado em diversas IN’s, inclusive a vigente na época dos fatos
(IN/SRF no 460/2004). Ou seja, o saldo credor acumulado do trimestre anterior
não pode ser objeto de pedido relativo a outro trimestre posterior. Assim, cada
PER/DCOMP deve ter como saldo credor passível de ressarcimento apenas aquele
do trimestre indicado como trimestre de referência (trimestre de apuração).
Além disso, o saldo credor de um trimestrecalendário se não integralmente
aproveitado na forma de ressarcimento/compensação (arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996), pode e deve ser transportado para o período subsequente, mas
apenas para compensação com débitos do imposto na conta gráfica do IPI, e não
para compor o saldo credor ressarcível do trimestre-calendário seguinte, vale
dizer, o saldo credor apurado em um trimestre não é ressarcível em relação aos
trimestres subsequentes.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
11
O entendimento manifestado está em consonância com o recente posicionamento
desta Turma, como se observa do Acórdão no 9303-014.232, de 15 de agosto de 2023, de
Relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Ano-calendário:
2005
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas
do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.
Utilizo as razões do referido voto, acompanhado à unanimidade, como fundamento
do presente voto:
No presente caso, a controvérsia resume-se à questão de saber se o crédito a ser
ressarcido, nos pedidos de ressarcimento do IPI, limita-se apenas ao saldo credor
de um trimestre de referência, apontado no pedido, ou pode incluir saldos
apurados em períodos anteriores e transportados para o trimestre do
ressarcimento.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo defende a possibilidade de
ressarcimento do saldo credor de trimestres anteriores ao trimestre de
referência, enquanto que a decisão recorrida afasta tal possibilidade.
Entendo que a linha adotada pelo aresto atacado é correta, ou seja, não são
passíveis de ressarcimento, no mesmo PER/DCOMP, os saldos credores de
trimestres anteriores ao trimestre de referência delimitado no pedido. Tal
vedação encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos
editados, nos últimos anos, pela Secretaria da Receita Federal, no cumprimento
do comando previsto pelo art. 11 da Lei 9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda.
Levando a cabo a disposição acima transcrita, a Secretaria da Receita Federal
editou, inicialmente, as Instruções Normativas SRF nos. 33/1999 e 210/2002, cujos
enunciados normativos fundamentais à presente análise são transcritos a seguir:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
12
Instrução Normativa SRF n° 033, de 04 de março de 1999.
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o
art. 11 da Lei n.° 9.779, de 1999, dar-se-á de conformidade com esta
Instrução Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos à matéria prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego
nos produtos industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado
o prazo do art. 347 do RIPI:
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação
referida no parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será
transferido para o período de apuração subseqüente; II - ao final de cada
trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser utilizado
para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF
no 21, de 10 de março de 1997.
Instrução Normativa SRF no210,de30 de setembro de 2002 Art. 14. Os
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento
que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI
decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na
escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI
relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a
outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de
débitos do IPI, caso se refiram a: (grifamos)I - créditos presumidos do IPI,
como ressarcimento das contribuições para o Programa de Integração
Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na
Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o
art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do
IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da IN
SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o
caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer
à SRF o ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento
que os apurou, mediante utilização do "Pedido de Ressarcimento de
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
13
Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista no art. 21 desta
Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a
que se refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos
os valores recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a
entradas de matériasprimas, produtos intermediários e material de
embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário.
Da leitura do art. 14, IN SRF no210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para
posterior dedução de débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o
prevê, por sua vez, a possibilidade de ressarcimento de créditos de IPI passíveis de
ressarcimento, remanescentes ao final de cada trimestre-calendário. O §3o, do
referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI passíveis de
ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o,
inciso I, apurados no trimestre-calendário, e os créditos provenientes de entradas
de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário.
As disposições normativas da IN SRF no210/2002, acima transcritas, foram
reproduzidas pela IN SRF no. 460/2004, IN SRF no. 600/2005, IN RFB no. 900/2008
e IN RFB no. 1300/2012, todas elas delimitando o ressarcimento de IPI apenas aos
créditos apurados ou escriturados no trimestre-calendário, com cada pedido
referindo-se a um único trimestre de referência.
Constata-se, portanto, em face do arcabouço normativo que rege a matéria no
decurso das últimas décadas, que o saldo credor de períodos anteriores pode ser
mantido na escrita fiscal para a dedução escritural de débitos de IPI subsequentes,
mas não é possível seu ressarcimento para além do trimestre-calendário de
referência: este só é permitido no caso de créditos apurados (crédito presumido)
ou escriturados (entrada de insumos) no trimestrecalendário.
Na esteira de tal entendimento, a jurisprudência do CARF tem se posicionado.
Vejam-se, por exemplo, o Acórdão no. 3401-005.347, julgado na sessão de
26/09/2018, o Acórdão no. 9303-007.148, julgado na sessão de 11/07/2018, e o
Acórdão no. 3301-005.078, julgado na sessão de 30/08/2018, cujas ementas
seguem transcritas:
Acórdão no. 3401-005.347 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir
somente aos créditos escriturados no trimestre de apuração.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
14
Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão
excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP
próprio.
Acórdão no. 9303-007.148 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRESCALENDÁRIO
ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente
de outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do
IPI de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a
qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico
escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
Acórdão no. 3301-005.078 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas
aos créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no
trimestre a que se refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre
de referência, houver valores acumulados relativos a trimestres anteriores,
tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas
em PER/DCOMP próprio.
Nas ementas dos arestos transcritos, está claro o entendimento de que o
ressarcimento/compensação de IPI só se aplica aos créditos escriturados ou
apurados no trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo credor de
trimestres anteriores.
Pelo exposto, entendo deva ser mantido o acórdão recorrido.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.689 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.930071/2009-42
15
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 426
DF CARF MF
Original